Tribunal: TJDFT
Processo: 0722621-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Configurada a Revelia, não viola o Contraditório e a Ampla Defesa o julgamento antecipado da causa, sem oportunizar a dilação probatória quando suficientes as provas apresentadas aptas a confirmar a presunção de veracidade decorrente da ausência de resposta do réu.

2. Assim, inexiste cerceamento de defesa da ré com a decretação de Revelia e a realização do julgamento antecipado da lide, porquanto a parte interveio no processo em tempo hábil para juntar prova documental de suas alegações. Preliminar afastada.

3. Diante da Revelia decretada, consideram-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora em relação à responsabilidade da ré pelos danos sofridos, ainda mais quando devidamente valorada a prova documental juntada aos autos.

4. Recurso conhecido e não provido.